Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ATENDIDA. PARTE COMPROVOU O CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEL.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui obrigação necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410).
2. No caso, verifica-se que o agravante foi intimado, por oficial de justiça, da decisão que concedeu a tutela provisória. Em sequência, comprovou o cumprimento da obrigação de não fazer. Desse modo, não houve incidência da multa, muito menos a sua cobrança, porquanto somente devida em caso de descumprimento do comando judicial.
3. O valor da multa é compatível com o disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil e afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o seu caráter coercitivo da multa. O prazo estabelecido afigura-se razoável, até mesmo porque a obrigação já foi cumprida pelo agravante, o que, inclusive, revela a sua falta de interesse na referida redução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.